Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DÍVÓRCIO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DISSOLUÇÃO IMEDIATA DO VÍNCULO CONJUGAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O pronunciamento do juiz que decreta o divórcio é sentença de natureza desconstitutiva, que produz efeitos a partir do trânsito em julgado, o que impede a tutela de evidência ou antecipação dos efeitos da tutela.

2. No caso concreto, a ação de divórcio foi ajuizada pela ora Agravante, sem caráter consensual, de modo a obstar os precedentes do STJ que inferem, em determinadas situações, a ocorrência de trânsito em julgado (SEC 352/US, Rel.Ministro Nilson Naves, Corte Especial, DJ 19.3.2007, p. 268. No mesmo sentido: SEC 6.512/EX, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 25.3.2013; SEC 3535/IT, rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 16.2.2011; e AgRg na SE 3731/FR, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 1o.3.2010.

3. Ademais, a Lei no 6.515, de 26 de dezembro de 1977, que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, estabelece, no art. 32, que “A sentença definitiva do divórcio produzirá efeitos depois de registrada no Registro Público competente.”, o mesmo se inferindo do artigo 10 do Código Civil, ao dispor que “Far-se-á averbação em registro público: I – das sentenças que decretarem nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal.”

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Maioria.